Tribunal: TJDFT
Processo: 0032814-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. PREQUESTIONAMENTO. ELEMENTOS SUSCITADOS INCLUÍDOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.

1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material acaso existentes no julgado.

2 – Inexiste o vício alegado pelo embargante para fundamentar a interposição do presente recurso. A improcedência da pretensão, decretada na sentença e confirmada no acórdão, e a conclusão de duas perícias em que restou afirmado que o autor não faz jus ao adicional de insalubridade, evidenciam a ausência de fato constitutivo do direito postulado ou da viabilidade do recurso ora interposto.

3 - O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações suscitadas no recurso, nem a pronunciar-se sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, quando já tenha encontrado fundamentos jurídicos suficientes a dirimir a lide.

4 - Embargos de declaração rejeitados.